Tribunal: TJDFT
Processo: 0723167-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723167-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAFAEL ISAAC PANIAGO DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0705251-90.2017.8.07.0001 – id 95690093) que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário), indeferiu a reiteração da consulta ao sistema SisbaJud. Afirma que transcorreu tempo suficiente para renovação da pesquisa. Pede o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 02.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator